Tribunal: STF
Processo: RE 484837
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-13
Data de publicação: 2007-03-13

Ementa:
EMENTA: JUROS DE MORA. Condenação Judicial. Fazenda Pública. Verbas
   remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos.
   Limitação em  0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por
   cento) ao ano. Constitucionalidade reconhecida do art. 1º-F da
   Lei nº 9.494/97. Precedente do Plenário. Embargos acolhidos.
   Recurso extraordinário provido. É constitucional o disposto no
   art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.